Tribunal: TJDFT
Processo: 0705652-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705652-82.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: ISABELLA PANTOJA CASEMIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM INCIDENTE INSTAURADO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. MÉRITO. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Insubsistente a alegada inovação recursal, recurso que rebateu satisfatoriamente o que definido na decisão agravada. 2. Não se conhece de matéria que não foi objeto de análise e definição na decisão agravada (art. 1.016, incisos I a V, CPC). 3. O Código de Defesa do Consumidor, adotando a teoria menor no seu art. 28, admite a desconsideração da personalidade sempre que a mesma constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. Na hipótese, a relação jurídica de direito material entre as partes se submete ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, pois o crédito estampado na sentença de que se busca o cumprimento decorre de instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel adquirido por pessoa física como destinatária final e fornecido por pessoa jurídica que desenvolve atividade de construção de bem imóvel (arts. 2o e 3o do CDC). 3.1. E se fixa que, não efetivado pagamento voluntário, não nomeados bens à penhora, não localizado patrimônio suficiente da executada para garantir o cumprimento do objeto da condenação, “deve-se autorizar a desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio das demais empresas integrantes do mesmo grupo econômico, bem como de acionista controlador/administrador. ( ) A organização de empresas devedora em sociedade anônima não afasta a incidência do §5o do art. 28 do CDC, ( ). O veto do dispositivo que tratava especificamente sobre a desconsideração de personalidade jurídica de sociedades anônimas decorreu de o caput tratar suficientemente da matéria, independente da forma de organização societária do fornecedor” (Acórdão 1358864, 07167365120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 134, §4o, 320 e 321, todos do CPC, 50 do Código Civil e 28 do CDC, sustentando que não houve o preenchimento dos pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, que foi deferida unicamente diante da inexistência de bens em nome da executada originária. Requer, por fim, a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 134, §4o, 320 e 321, todos do CPC, 50 do Código Civil e 28 do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à existência dos requisitos para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de incidente instaurado no bojo de cumprimento de sentença, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030